Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714895-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAILA COSTA PINHEIRO APELADO: LUCINE RESENDE TEODORO, THIAGO DE OLIVEIRA TEODORO, PEDRO COSTA TEODORO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NAILA COSTA PINHEIRO em face da sentença de ID 23412560, p. 1-3, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTAS DA INVENTARIANÇA dos bens deixados pelo falecimento Osvaldo Teodoro. Considerando o preceituado no art. 10 do Código de Processo Civil[1], INTIME-SE a apelante para manifestar, caso queira, sobre o despacho de ID 25403498, no prazo de 10 (dez) dias. Após, o transcurso do prazo assinalado acima, com ou sem, manifestação da parte apelante, INTIMEM-SE os apelados para manifestarem, caso queiram, sobre o mesmo despacho acima indicado, também no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 7 de maio de 2021, 07:54:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator